Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante de sua autuação pelos crimes de ameaça e injúria no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa alegou desproporcionalidade da medida, primariedade do paciente, ausência de risco concreto e possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da decretação da prisão preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP; (ii) examinar a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da pena cominada aos delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento idôneo, diante da gravidade concreta dos fatos, em que o paciente ameaçou de morte a companheira com uma faca, sendo reincidente em violência doméstica contra a mesma vítima, o que revela risco acentuado à sua integridade física e psicológica.
4. A fundamentação judicial observou os critérios dos arts. 312 e 313, III, do CPP, destacando o agravamento do comportamento do agente em curto intervalo de tempo e a insuficiência das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas.
5. O questionário de avaliação de risco apontou histórico de agressões físicas, ameaças reiteradas e comportamento possessivo do paciente, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar para proteção da vítima.
6. A alegação de primariedade e de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.
7. O princípio da homogeneidade não incide no caso, pois, não é recomendável, nesta fase processual e na via do habeas corpus, presumir o regime ou a pena que será aplicada em eventual condenação, sendo legítima a custódia cautelar diante do risco concreto apontado.
8. O microssistema legal de proteção à mulher vítima de violência doméstica exige pronta e firme atuação estatal, sendo legítima a imposição de prisão preventiva como medida eficaz para prevenir a escalada da violência.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, III; 319; CP, arts. 140 e 147; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 206.879/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, CC 190.666/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08.02.2023, DJe 14.02.2023.